Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, entretanto, as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial devem ser coerentes e harmônicas, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. In casu, as inconsistências nos depoimentos das vítimas em relação a pontos relevantes geram insegurança quanto a efetiva participação do réu na empreitada criminosa.
3. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria das infrações descritas na exordial acusatória, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.